Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-47.2018.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000091-47.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALYS JOSE DE JESUS - CPF: 061.867.011-40 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.798.701-23 (VÍTIMA), THALYS JOSE DE JESUS - CPF: 061.867.011-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000091-47.2018.8.11.0012

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: THALYS JOSE DE JESUS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO DE PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA INCLUSÃO DO MOTIVO TORPE – DESCONHECIMENTO DA CAUSA DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de elementos probatórios a demonstrar a motivação do delito, não pode servir de fundamento para reconhecer sua torpeza.

Apenas se descortinasse a causa do homicídio tentado, seria possível concluir que o motivo foi repugnante, vil ou abjeto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000091-47.2018.8.11.0012

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: THALYS JOSE DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, que pronunciou o recorrido, Thallys José de Jesus, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio que resultou perigo comum, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina postula a inclusão da qualificadora do motivo torpe [art. 121, § 2º, inciso I, do CP],
“tendo em vista a repugnância da ação delitiva praticada pelo réu sem qualquer motivação”
.

A defesa requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000091-47.2018.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Na decisão hostilizada, o juízo de origem afastou a qualificadora do motivo torpe, assim fundamentando:

“O Ministério Público pleiteia a pronúncia do réu pela tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, o qual, no entender do r. órgão, seria
‘em razão da total ausência de motivação para o crime perpetrado’
, conforme descrito na parte final da denúncia.

Segundo escólio de doutrina abalizada,
‘motivo torpe’
é aquele repugnante, vil, abjeto, que causa sensação de repulsa e nojo, a exemplo da paga ou promessa de pagamento para cometimento do crime, já prevista na própria qualificadora descrita no inciso I do §º do art. 121 do CP.

Ocorre que, no caso em apreço, o Ministério Público, na peça inicial da denúncia, se limitou em afirmar que o crime em si
seria torpe simplesmente pela ausência de motivos
, o que, por si só, e salvo melhor juízo, não é capaz de fazer incidir a qualificadora, pois tanto na peça inicial quanto em suas alegações finais orais, o órgão de acusação não indicou precisamente por qual razão a ausência de motivo para o crime seria torpe.

Ao revés, no caso em concreto, muito embora os elementos colhidos na fase policial não tenham conseguido identificar os reais motivos do crime, é certo que, depois de encerrada a instrução, as provas judiciais conduzem à conclusão diversa.

Com efeito, algumas testemunhas e informantes disseram em Juízo que o réu Thallys José teria tentado matar a vítima Joel em razão da
‘bebida e sem motivo aparente’
, ao passo que outras (e aqui cite-se o policial civil Valério e o irmão menor do Réu, Victor Hugo) afirmaram que o crime seria motivado pelo fato de o réu não gostar da vítima Joel, porque este, em tese, maltratava e agredia a mãe do acusado, situação que foi inclusive relatada e confirmada pelo acusado durante seu interrogatório judicial.

Nesse contexto, entendo que não se pode dizer que houve ausência de motivos. E mesmo se assim se pensasse, não seria possível equiparar-se a motivo torpe, por total falta de previsão legal, relevando anotar que o Ministério Público, com o devido respeito, não se desincumbiu de provar, no caso, de que forma a simples ausência de motivos do crime de tentativa de homicídio seria qualificada por ‘motivo torpe’.

Diante disso, e havendo possibilidade ainda do delito ser caracterizado como privilegiado, a depender das teses invocadas pela defesa em plenário e posterior julgamento pelo Conselho de Sentença, impõe-se o decote e exclusão da qualificadora do inciso I do §2º do art. 121 do Código Penal (motivo torpe)”
.

A Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina, em suas razões recursais, postula a inclusão da qualificadora do motivo torpe [art. 121, § 2º, inciso I, do CP],
“em razão da total ausência de motivação para o crime perpetrado”
, salientando que
“não houve razão expressa e confirmada nos autos para a prática do crime de homicídio tentado perpetrado pelo irrogado THALLYS JOSÉ, sendo que tal circunstância configura, em tese, motivo torpe, devido à repugnância da ação delitiva por ele praticada sem qualquer motivação”
.

Como bem acentuado pelo eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, no sumário de parecer,
“o homicídio praticado por motivo absolutamente ignorado, não pode ser classificado como torpe”
.

A propósito, valho-me de excertos do bem-lançado parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Todavia, no caso versado, é inviável a manutenção da qualificadora do motivo torpe, devendo ser mantida integralmente a decisão impugnada.

Destaque-se que a denúncia sequer descreve, suficientemente, a motivação do delito, referindo apenas que
‘a qualificadora do motivo torpe está evidenciada em razão da total ausência de motivação para o crime perpetrado’
.

Com efeito, aquilata-se do acervo probatório, que
o motivo para o crime não foi descortinado a contento pelas autoridades ou pela acusação
, uma vez que as testemunhas não souberam apontar a causa do delito, havendo vagas menções, sem qualquer amparo em situações fáticas.

É preciso mais para configuração da motivação torpe como circunstância qualificadora, quer dizer, seria imprescindível evidenciar as razões pelas quais o recorrido desferiu as facadas na vítima. Somente a partir daí é que seria possível aferir se o motivo do delito de homicídio tentado era, de fato, desproporcional.

Neste momento, vale ressaltar que
a ausência de motivo ou ausência de motivação não configuram motivo torpe
, por se tratarem de circunstâncias diversas, sendo este o motivo
‘repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida’
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482).

Não se olvide que qualquer delito apresenta uma razão subjacente para sua concretização, de tal modo que o motivo, quando não é esclarecido, não significa que seja torpe, motivo pelo qual, a circunstância qualificadora não pode ser reconhecida, evitando-se, assim, imputação que não encontra nenhum respaldo na prova angariada.

[...]

Destarte, não sendo devidamente determinada a motivação do crime em comento, não há como aferir se o móvel foi repugnante ou vil (torpe)”.

Forte em tais razões, a ausência de elementos probatórios a demonstrar a motivação do delito, não pode servir de fundamento para reconhecer sua torpeza.

Somente se ficasse esclarecido o que de fato levou o acusado a desferir os golpes de faca na vítima, seria possível concluir que o motivo foi repugnante, vil ou abjeto, consoante asseverado pela Promotoria de Justiça de Nova Xavantina.

Assim, inexistindo base empírica a evidenciar a motivação do crime, não se pode cogitar na inclusão da qualificadora da torpeza, razão pela qual a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022